Tribunal: TJSP
Processo: 0014812-59.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução Penal – Comutação de Penas – Conduta praticada em concurso com crime descrito no art. 1o do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 por agente reincidente – Ausência do requisito objetivo – Necessidade de cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo – Inteligência do art. 9o, parágrafo único, do referido decreto – Direito à comutação da pena não reconhecido
Na

Ementa:
Execução Penal – Comutação de Penas – Conduta praticada em concurso com crime descrito no art. 1o do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 por agente reincidente – Ausência do requisito objetivo – Necessidade de cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo – Inteligência do art. 9o, parágrafo único, do referido decreto – Direito à comutação da pena não reconhecido
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.